Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. TRIBUTO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CÍVEL. COMPRA E VENDA FRAUDULENTA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. CANCELAMENTO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. FATO GERADOR DO IMPOSTO. INSUBSISTENTE. RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE DE BOA-FÉ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que determinou ao Distrito Federal a restituição de todo o valor pago pela parte autora/recorrida a título de ITBI, com incidência de taxa Selix desde a data do desembolso, considerando o reconhecimento por sentença transitada em julgado de fraude, que, por sua vez, culminou no cancelamento da escritura pública de compra e venda e do seu respectivo registro imobiliário, tudo já devidamente averbado na matrícula do imóvel.
2. O ITBI, imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, tem como fato gerador a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil (art. 35, I, CTN).
3. O Distrito Federal, na condição de sujeito ativo tributário do ITBI, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de repetição do indébito tributário. Trata-se de demanda que visa a restituição de imposto pago, e não uma responsabilização por ato ilícito/indevido, cuja pessoa que recebeu o valor do tributo é, por certo, a única legitimada a figurar no polo passivo.
4. Considerando que a pretensão de restituição do imposto somente nasceu após o trânsito em julgado da sentença cível que cancelou a compra e venda, o início do prazo prescricional de cinco anos começa a contar a partir da data do referido trânsito, à semelhança do que prescreve o art. 168, II, última parte, do CTN.
5. O STF, ao julgar o Tema 1124, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva do imóvel no cartório de registro de imóveis (ARE 1294969 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2021 PUBLIC 19-02-2021).
6. No caso concreto, não ocorreu a transferência efetiva do imóvel, uma vez que, por força de sentença cível, o negócio jurídico de compra e venda, por ter sido fraudado, não existiu no mundo jurídico, razão pela qual a escritura pública e o registro imobiliário foram devidamente cancelados. Logo, ausente o fato gerador do ITBI, nos termos dos referidos artigos 156, II, da CF, e 35, I, II, e III, do CTN, sendo devida a restituição do tributo pago ao contribuinte de boa-fé. Precedentes: Acórdão 766291 do TJDFT e EREsp n. 1.493.162/DF do STJ.
7. Na repetição do indébito, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do parágrafo único do art. 167 do CTN e da Súmula 188 do STJ. Logo, a taxa Selic, que contempla juros de mora e correção monetária, não pode ter incidência desde a data do desembolso. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp n. 289.009/SC do STJ.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a taxa Selic somente deve incidir sobre o valor a ser restituído pelo ente público a partir do trânsito em julgado da sentença recorrida; antes disso, apenas deve incidir correção monetária desde a data do pagamento. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

9. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.